Tribunal: TJBA
Processo: 8056925-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056925-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THYANE MOURA LEITE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
ERICO VICTOR ALVES DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que
fixou alimentos provisionais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

5.
O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão
gratuidade,
fundamentando
a manutenção dos alimentos provisionais fixados pelo juízo de origem na constatação de que os recorrentes não comprovaram nenhuma das despesas listadas e que a fixação em percentual vinculado ao rendimento líquido é o mais apropriado visando garantir a atualidade dos alimentos.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056925-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante THYANE MOURA LEITE SOUZA e outros e como embargado ANTONIO FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19